Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A medida protetiva de urgência anteRIORMENTE deferida. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação da medida.

2. Os fatos narrados pela Reclamante, que poderiam caracterizar a prática de violência doméstica, são, em sua integralidade, do ano de 2019, de forma que não há nenhum fato contemporâneo que imponha o deferimento, em sede liminar, das medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06.

3. As medidas protetivas se encontram revogadas desde setembro de 2020, de forma que não há nenhum fato novo capaz de ensejar a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamado.

4. No que se refere ao GOOGLE, Yahoo! e Microsoft (Bing) aplico-lhes a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, bem como limito a multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada.

5. Não obstante a multa fixada, deverá o Google, Yahoo! e Microsoft (Bing) demonstrarem seu cumprimento em Juízo, sob pena de desobediência e/ou desacato contra suas diretorias. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplicada astreintes ao GOOGLE Brasil, Yahoo! e Microsoft (Bing) nos moldes do item 4. Enquanto não se cumprir a presente decisão, dada nestes autos, fica mantido o sobrestamento determinado no ID no 35969466, em 03/06/2022.